Tribunal: TJDFT
Processo: 0738822-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0738822-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME, CHRISTY VIEIRA HUTCHISON DA SILVA, FRANCISCO JOSE ALVES VIEIRA, REINALDO HERMEDO POERSCH, ROSANGELA MARIA FRECHIANI VIEIRA, TANIA MARIA ALVES VIEIRA HUTCHISON, JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Defiro a dilação de prazo requestada pela agravante via do derradeiro petitório que aviara[1]. Destarte, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para promover o recolhimento das custas finais. Recolhidos os emolumentos, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71531632 (fl 177)